Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711992-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEMIR DE SOUZA E SILVA JUNIOR, PATRICIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA, RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: MARIA SORAYA OLIVEIRA NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita efetuado pelos agravantes PATRICIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA e RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA, fundamentado na alegação de hipossuficiência deles. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a assistência judiciária gratuita ser reservada somente às pessoas carentes de recursos que diariamente socorrem-se do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s) e seus familiares, e não somente as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, ficam os agravantes Patrícia e Rafael intimados à comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de todos os seus rendimentos, cópias completas dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as suas contas bancárias, cópia integral de sua CTPS, e/ou de suas últimas declarações de renda, e na eventual ausência da obrigação da apresentação de DIRPF à Receita Federal que informe a composição do seu respectivo patrimônio(bens e direitos), sob pena de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ou, alternativamente, que efetuem o pagamento do preparo e apresentem o respectivo comprovante de recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação, culminará na decretação da deserção do recurso independentemente de nova decisão. P. I. Brasília, 25 de março de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora